Tribunal: STF
Processo: RHC 231285
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “a decisão foi omissa quanto aos argumentos trazidos no recurso ordinário no que tange a atipicidade do art. 172 da Lei de Falências.”



    Requer “sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração nos seus efeitos infringentes, a fim de sanar os vícios apontados para que seja concedida a ordem para reconhecer a atipicidade da denúncia no que tange o tipo do art. 172 da Lei de Falências, trancando-se, em consequência a ação penal em relação ao Embargante.”



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara no ponto indicado pelo embargante: “Da leitura da denúncia, não vislumbro a sua apontada inépcia, tampouco a atipicidade da conduta, tal como assevera o recorrente. (eDOC 6)”



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente